Tribunal: STF
Processo: ADI 6805
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 49.985/2021
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB ajuizou ação direta, com pedido de implemento de liminar, buscando ver declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 2º da Emenda de nº 109, de 15 de março de 2021, na parte em que revogado o § 4º do artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a versar linha de crédito especial concedida, pela União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a fim de quitar débito inscrito em precatório. 
    A Confederação Nacional dos Servidores Públicos – CNSP, com petição subscrita por profissional da advocacia credenciado, postula a admissão no processo como terceira. Ressalta a representatividade. Justifica a pertinência temática no fato de a matéria impactar os interesses dos congregados. Discorre sobre o mérito, sustentando a procedência do pedido. Pretende apresentar manifestação e realizar sustentação oral.
    2. Versando o tema de fundo da ação direta de inconstitucionalidade matéria relativa à atuação da requerente, alcançando as finalidades institucionais, conveniente é o acolhimento do pedido.
    Nos termos do artigo 5º-A da Resolução nº 642/2020 do Supremo, é possível, aos habilitados no processo, encaminhar, por meio eletrônico, memoriais e sustentação oral, inclusive para esclarecer questões de fato.
    3. Admito a Confederação Nacional dos Servidores Públicos – CNSP como interessada, recebendo o processo no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator